Tribunal: TJMT
Processo: 1007969-72.2025.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007969-72.2025.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhor, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIO SCHIEFELBEIN - CPF: 411.328.901-87 (EMBARGANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), SUTIL AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.565.705/0001-97 (EMBARGANTE), NEODIR BRANDELEIRO - CPF: 407.489.289-87 (EMBARGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), MARIO MASTELLA NETO - CPF: 043.970.591-60 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por ELIO SCHIEFELBEIN e SUTIL AGRONEGÓCIOS LTDA. contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Os embargantes sustentam omissão quanto à necessidade de fundamentação específica acerca do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, da complexidade da causa e da proporcionalidade da verba honorária, bem como alegam contradição diante da suposta ausência de complexidade das contrarrazões apresentadas pelo embargado NEODIR BRANDELEIRO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de analisar os critérios do art. 85, §2o, do CPC para a majoração dos honorários recursais;

(ii) estabelecer se houve contradição entre a majoração da verba honorária e a alegada simplicidade da atuação recursal do embargado; e

(iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o percentual fixado a título de honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a matéria relativa à majoração dos honorários recursais, consignando a incidência do art. 85, §11, do CPC e a observância dos limites legais previstos no §2o do mesmo dispositivo.

5. A majoração dos honorários recursais decorre automaticamente do desprovimento do recurso quando presentes os requisitos legais, consistentes na prévia fixação de honorários, publicação da decisão na vigência do CPC/2015 e improcedência ou não conhecimento do recurso.

6. O art. 85, §11, do CPC não exige fundamentação analítica individualizada acerca de todos os critérios do §2o do referido artigo, bastando a observância da razoabilidade e dos limites legais.

7. A alegação de que a majoração deveria ter sido limitada a percentual mínimo constitui inovação recursal, por não ter sido suscitada nas razões da Apelação Cível nem nas manifestações processuais anteriores.

8. A atuação do patrono do embargado em segundo grau, mediante apresentação de contrarrazões, acompanhamento processual e sustentação oral, caracteriza trabalho adicional apto a justificar a majoração da verba honorária.

9. Não há contradição interna no acórdão quando este reconhece a obrigatoriedade da majoração dos honorários recursais e aplica percentual compatível com os parâmetros legais.

10. A irresignação da parte com o quantum fixado a título de honorários advocatícios não configura vício integrativo apto ao acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

11. O prequestionamento da matéria dispensa a indicação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente o efetivo enfrentamento das questões jurídicas debatidas no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. A majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC constitui consequência obrigatória do desprovimento do recurso, desde que presentes os requisitos legais. 3. A fixação de honorários recursais não exige análise exaustiva e individualizada de todos os critérios do art. 85, §2o, do CPC. 4. A inovação recursal é incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração. 5. O inconformismo da parte com o percentual fixado a título de honorários advocatícios não caracteriza omissão ou contradição do julgado
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§2o e 11, e 1.022
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELIO SCHIEFELBEIN e SUTIL AGRONEGÓCIOS LTDA.
em face do v. Acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta contra sentença que homologou o reconhecimento da procedência dos Embargos de Terceiro contra
NEODIR BRANDELEIRO
e condenou os ora Embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade, após embargos de declaração com efeitos infringentes (
vide
Acórdão de ID. 363056885).

Por seus Embargos Declaratórios de ID. 365821866, os Embargantes sustentam a existência de omissão e contradição no Acórdão embargado, alegando, em síntese, a omissão quanto à necessidade de análise dos elementos essenciais para a quantificação da majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, especialmente o trabalho efetivamente desempenhado em grau recursal, a complexidade da causa e a proporcionalidade da verba diante do valor envolvido (R$ 1.100.000,00).

E que haveria contradição/desproporcionalidade entre a majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 15% e a suposta ausência de complexidade processual, tratando-se, segundo os Embargantes, de manifestação padrão as contrarrazões recursais, sem inovação relevante.

Requerem, ao final, o acolhimento dos Embargos com efeitos modificativos, bem como o prequestionamento dos arts. 1.022, 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

O Embargado apresentou contrarrazões ao ID. 366194876, sustentando a inexistência dos vícios alegados, o nítido caráter infringente dos aclaratórios, a efetiva atuação técnica em grau recursal e a natureza de consequência obrigatória da majoração dos honorários, e requerendo sua rejeição.

Recurso tempestivo (ID. 365862872).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que, para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o presente recurso se presta ao aclaramento de questões postas na decisão, porém, “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Assim, malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita, em regra, a rediscussão do mérito, sua função integrativa autoriza,
em caráter excepcional
, a modificação do julgado, nas hipóteses em que a correção do vício apontado implicar, necessariamente, a alteração da conclusão anteriormente adotada.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CANCELAMENTO DE PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. TEMA 872 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Cível interposta por ELIO SCHIEFELBEIN e SUTIL AGRONEGÓCIOS LTDA. contra sentença que, nos Embargos de Terceiro contra NEODIR BRANDELEIRO, homologou o reconhecimento da procedência do pedido para cancelar penhora incidente sobre fração ideal de imóvel e condenou os embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade, após embargos de declaração com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a conduta do embargado configura resistência tácita apta a inverter os ônus sucumbenciais; e

(ii) estabelecer se a ausência de registro da aquisição do imóvel pelos embargantes constitui causa eficiente da constrição judicial e do ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Aplica-se o Tema Repetitivo 872 do STJ, segundo o qual, em embargos de terceiro, a sucumbência observa o princípio da causalidade, responsabilizando-se o embargante que não atualiza o registro do bem.

4. Os apelantes deixam de registrar a aquisição do imóvel por mais de 14 anos, mantendo a matrícula em nome do executado, o que gera aparência jurídica legítima e autoriza a constrição por credores.

5. O embargado não opõe resistência ao pedido, reconhece expressamente a procedência dos embargos e não insiste na manutenção da penhora, afastando a hipótese excepcional de sua responsabilização.

6. A alegação de resistência tácita não se sustenta, pois a pretensão resistida exige oposição concreta e efetiva ao mérito, inexistente no caso.

7. A baixa da penhora depende de ordem judicial, conforme legislação registral, e o embargado comprova a impossibilidade de cancelamento administrativo, além de providenciar voluntariamente a baixa da averbação premonitória.

8. A ausência de registro prolongada cria risco a terceiros de boa-fé e constitui a causa direta da constrição, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil.

9. A justificativa de entrave administrativo (georreferenciamento) não afasta a desídia, diante da ausência de prova de diligências e do longo decurso temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. Em embargos de terceiro, a sucumbência rege-se pelo princípio da causalidade, nos termos do Tema 872 do STJ. 2. O adquirente que não registra a transferência do imóvel dá causa à constrição judicial e responde pelos ônus sucumbenciais. 3. Não há inversão da sucumbência quando o embargado não resiste ao pedido e reconhece a procedência da demanda. 4. A resistência apta a afastar a causalidade exige oposição concreta e efetiva ao mérito
”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11, e art. 927, III; CC, arts. 1.227 e 1.245; Lei no 6.015/1973, arts. 164 e 250, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.452.840/SP (Tema 872), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/09/2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.528.886/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/06/2024; TJ/MT, RAC 1043893-15.2023.8.11.0041, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 09/10/2025; TJ/MT, RAC 1000474-85.2025.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 10/02/2026.”

Pois bem.

No caso vertente, sob o pretexto de apontar omissões e contradição
, os Embargantes
buscam, em verdade, que este Colegiado reexamine as teses de mérito deduzidas no Recurso de Apelação, tratando-se de
nítida tentativa de rediscussão da matéria
, incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração.

Isso porque,
in casu
, a análise das teses articuladas pelos Embargantes demonstram, de forma inequívoca, que
não há qualquer vício integrativo a ser sanado, havendo, apenas, inconformismo com o resultado
.

Inicialmente, os Embargantes sustentam que o Acórdão teria sido omisso ao não enfrentar a tese de que a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15%, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, deveria ter observado, de forma expressa e individualizada, o trabalho adicional efetivamente desempenhado em grau recursal, a complexidade da causa e a proporcionalidade da verba diante do valor envolvido (R$ 1.100.000,00), argumentando que a contrarrazão recursal apresentada pelo Embargado teria sido manifestação padrão, sem inovação relevante, não justificando acréscimo de 5% sobre o valor da causa.

A alegação não procede, por duplo fundamento
.

Primeiro, não há omissão, visto que o Acórdão embargado enfrentou expressa e detidamente a questão da majoração dos honorários recursais, consignando que a majoração de 10% para 15% estava em perfeita consonância com os parâmetros legais, não excedendo o teto previsto no art. 85, §2o, do CPC, e indicando expressamente o fundamento jurídico que embasou a majoração (art. 85, §11, do CPC).

Ademais, o acórdão assentou que a majoração dos honorários recursais é medida de consequência obrigatória e automática quando presentes os requisitos legais (decisão recorrida publicada na vigência do CPC/2015, recurso não conhecido ou improvido, e prévia fixação de honorários na origem), não exigindo fundamentação exaustiva sobre cada um dos critérios do §2o do art. 85, desde que respeitados os limites legais e a razoabilidade. A matéria foi, portanto, examinada e rejeitada com fundamentação adequada.

Segundo, a tese ora suscitada de que a majoração deveria ter sido fixada em patamar mínimo de 1%, ou que deveria ter sido fundamentada com análise individualizada dos critérios do art. 85, §2o, do CPC, constitui inovação recursal, por não ter sido deduzida nas razões de Apelação, tampouco na petição inicial dos Embargos de Terceiro ou na impugnação à contestação. À toda evidência, os embargos de declaração, recurso de natureza integrativa, não se prestam a introduzir fundamentos novos que a parte poderia e deveria ter articulado oportunamente, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da eventualidade.

De todo modo, ainda que se pudesse superar tal óbice, a argumentação não infirmaria a conclusão do Acórdão. A majoração dos honorários recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC, não impõe ao tribunal a elaboração de fundamentação analítica detalhada sobre cada critério do §2o do mesmo artigo, mas sim a observância dos limites legais e a verificação do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

O dispositivo encerra dupla finalidade, eis que assegura a justa remuneração ao patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibe o exercício abusivo do direito de recorrer, tratando-se de consequência obrigatória e automática do desprovimento do recurso, desde que observado o teto legal.

Nesse cenário
, o que se exige não é que o acórdão discorra exaustivamente sobre cada critério do art. 85, §2o, mas que indique, minimamente, o fundamento legal da majoração e o percentual aplicado, acompanhado de verificação da razoabilidade e da observância dos limites legais, o que foi feito pelo julgado embargado.

Os Embargantes não demonstraram, em nenhum momento processual, que o percentual de 15% estaria em desacordo com os parâmetros legais ou com o trabalho efetivamente desempenhado pelos patronos do Embargado em grau recursal,
que elaboraram contrarrazões qualificadas, acompanharam o feito em segundo grau e sustentaram oralmente em sessão de julgamento, logrando êxito no desprovimento unânime do apelo.

Não há, portanto, omissão a ser suprida
.

Os Embargantes apontam ainda contradição no Acórdão ao argumento de que, enquanto se majorou os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa de R$ 1.100.000,00, a própria decisão teria reconhecido, segundo a interpretação dos Embargantes, que não houve atuação recursal de elevada complexidade e que as contrarrazões teriam sido manifestação padrão, sem inovação relevante.

A contradição é aparente e resulta de interpretação descontextualizada do Acórdão
.

O que o julgado afirmou, e ora reitero, é que a majoração dos honorários recursais é medida de consequência obrigatória e automática diante do desprovimento integral do recurso de apelação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, não exigindo fundamentação exaustiva sobre cada critério do art. 85, §2o, desde que observados os limites legais.

O acórdão embargado não reconheceu, em momento algum, que a atuação recursal teria sido desprovida de complexidade ou que as contrarrazões apresentadas pelo Embargado teriam sido meramente padronizadas. Ao contrário, consignou que os patronos do Embargado exerceram atuação técnica efetiva em grau recursal, o que resultou no desprovimento unânime do apelo. É precisamente a natureza obrigatória da majoração e o respeito ao teto de 20% estabelecido no art. 85, §2o, que conferem legitimidade ao acréscimo de 5%, independentemente de avaliação subjetiva da complexidade das contrarrazões em si mesmas consideradas.

A existência de um valor elevado da causa (R$ 1.100.000,00) não equivale à impossibilidade de majoração dos honorários recursais
, dado que tais honorários são previamente definidos pela legislação processual, com limites expressos, permitindo a aplicação direta a partir dos dados constantes do próprio processo.
O aumento de 5% (de 10% para 15%) reflete, com razoabilidade, o trabalho adicional desenvolvido e a natureza infundada do apelo, estando em perfeita consonância com os parâmetros legais
.

A contradição, para fins de embargos de declaração, exige incompatibilidade lógica entre proposições do próprio decisum, de modo que uma exclua necessariamente a outra. Afirmar que
a majoração é obrigatória e automática e que o percentual de 15% está dentro dos limites legais, e, ao mesmo tempo, aplicar tal majoração, não configura contradição, é, ao contrário, coerência, exatamente porque o dispositivo legal autoriza o acréscimo e o teto de 20% não foi alcançado.

Deve ser rejeitada, portanto, a alegada contradição
.

Os Embargantes sustentam, de igual forma, que o Acórdão teria sido omisso ao não analisar se a majoração para 15% seria desproporcional e excessiva diante do valor da causa, bem como ao não a reduzir para 1%.

Trata-se, novamente,
de mero inconformismo com o critério de majoração e com o
quantum
fixado, insuscetível de ser sanado por embargos de declaração.
Dado que a tese de que o percentual deveria ser de 1% ou de que haveria desproporcionalidade não foi suscitada nas razões de Apelação, porquanto os honorários recursais são fixados tão-somente no acórdão, sua invocação nestes aclaratórios como fundamento autônomo de reforma do julgado revela o nítido caráter infringente do recurso, incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse,
o art. 85, §11, do CPC confere ao tribunal o poder de majorar os honorários fixados anteriormente, mas não lhe impõe o dever de reduzi-los ou de fixar percentual mínimo em toda e qualquer hipótese.

Tal majoração pressupõe, ao menos, a verificação do trabalho adicional desenvolvido e o respeito aos limites legais, o que, na espécie, se verificou plenamente, e os Embargantes não indicaram, sequer de forma indiciária, qual seria o desacerto do percentual de 15% em relação ao trabalho efetivamente realizado.

A propósito, conforme consignado no Acórdão embargado,
a majoração dos honorários recursais é consequência obrigatória do desprovimento do recurso, e o poder de fixação do percentual não se destina a suprir o inconformismo da parte vencida com o
quantum
da condenação
, sendo legítima a majoração quando respeitado o limite legal e verificada a razoabilidade.

Inexistindo vício real a sanar, não há base para a atribuição de efeitos infringentes, cujo cabimento a jurisprudência reserva às hipóteses em que a correção do vício implica, necessariamente, a alteração da conclusão, o que pressupõe a existência de um vício, aqui ausente.

Por fim, para fins de eventual recurso às instâncias superiores,
considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional debatida
, observado o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013), sendo que:

"[...] o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso."
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022).

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
ELIO SCHIEFELBEIN
e
SUTIL AGRONEGÓCIOS LTDA.
,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026